Tribunal: TJDFT
Processo: 0746851-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0746851-02.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEILA DE SOUSA CARIOCA MARCOLINO PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso que discute qual ato jurídico é capaz de suspender o prazo prescricional para a cobrança de créditos de exercícios findos perante a Administração Pública, conforme o parágrafo único do art. 4o do Decreto-Lei 20.910/32. O processo se encontra suspenso por força de decisão proferida no Pedido de Uniformização de autos no 0729132-07.2024.8.07.0016. No entanto, o Distrito Federal formulou proposta de acordo com o intuito de colocar fim à lide (ID 70219952). Ouvida, a parte recorrente manifestou anuência com os termos do acordo (ID 70700591). É o relato do necessário. Decido. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece, em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do feito. Considerando que o presente recurso não foi julgado, não se vislumbra qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 11, inc. XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Sem custas, em razão do disposto no artigo 90, § 3o, do CPC. Sem honorários. Oportunamente, restituam-se os autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital